Tribunal: TJES
Processo: 5001262-08.2024.8.08.0050
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001262-08.2024.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOZIELE SIQUEIRA VALADARES
RECORRIDO: CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN - ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, conhecer e NÃO ACOLHER OS ED
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos pelo
CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN - ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA
contra acórdão que limitou a taxa de administração a 23 parcelas e afastou a retenção de seguro por falta de prova de contratação. A Embargante alega omissão quanto à correção monetária, defendendo que o sistema de consórcio possui índice próprio de atualização.

Aduz a embargante que que a taxa de administração deve incidir sobre todo o período em que a cota esteve ativa e que o seguro é legítimo por estar previsto em contrato e extratos. Requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes. É o breve relatório Requer o provimento dos embargos com efeitos infringentes para sanar os vícios apontados.

É o breve relatório.

Conheço dos presentes embargos de declaração, eis que tempestivos e opostos com base na alegação de omissão e contradição no acórdão.

A Embargante sustenta, em síntese, a existência de vícios no julgado quanto a três pontos centrais:

Correção Monetária: Alega que a manutenção dos índices da sentença gera duplicidade de atualização, uma vez que o sistema de consórcio possui mecanismos próprios de correção.

Taxa de Administração: Afirma que a cota permaneceu ativa por período superior às 23 parcelas pagas, devendo a taxa incidir sobre todo o período de gestão.

Seguro Prestamista: Argumenta que a contratação estava prevista no regulamento e que o pagamento das parcelas demonstra ciência da consumidora.

Entretanto, após detida análise, verifico que não assiste razão ao embargante.

No tocante à forma de atualização, o acórdão embargado foi expresso ao consignar que se mantém a sentença nos seus demais termos, inclusive quanto aos índices de correção monetária e juros de mora já fixados.

Não há omissão quando o julgado adota o entendimento do juízo de origem por seus próprios fundamentos, sendo que a rediscussão sobre a sistemática da Lei nº 11.795/2008 configura mero inconformismo com o mérito da decisão.

O acórdão fundamentou claramente que a retenção da taxa de administração deve guardar proporcionalidade com o tempo em que o serviço foi efetivamente prestado. O reconhecimento de que a Recorrente participou do grupo pelo período de 23 parcelas baseou-se nas provas dos autos. A tentativa de diferenciar "número de parcelas pagas" de "tempo de permanência formal" para fins de cobrança integral da taxa foi enfrentada sob a ótica da vedação ao enriquecimento sem causa (art. 884 do Código Civil) e da onerosidade excessiva ao consumidor (art. 51, IV, do CDC).

Não há contradição em reconhecer a licitude genérica do seguro em consórcios e, no caso concreto, afastar sua cobrança por falha no dever de informação. O acórdão destacou que a Administradora não provou a ciência inequívoca da contratação de forma apartada e opcional no ato da adesão. A mera previsão em regulamento padrão não supre o dever de transparência previsto no art. 6º, III, do CDC.

Os embargos de declaração não se prestam à reforma do julgado por via transversa quando a intenção é meramente rediscutir matéria já decidida. Constata-se que o acórdão enfrentou de forma coerente e fundamentada todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
aos embargos de declaração, mantendo o acórdão em sua integralidade.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)